Tribunal: TJES
Processo: 5028913-98.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: 1/3 de férias
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028913-98.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: COPPATA COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS - EIRELI

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – A
PELAÇÃO CÍVEL
–

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – ELEVADO VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO – IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO POR EQUIDADE
–
RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é cabível quando houver n
o
decisum
obscuridade, contradição ou omissão sobre o qual devia se pronunciar o julgador, de ofício ou a requerimento da parte, ou mesmo erro material.

2. Verificad
a omissão

no julgado hostilizado, impõe-se a correção p
ela
via aclaratória.

3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento dos recursos especiais nºs. 1.850.512, 1.877.883 e 1.906.623 (Tema 1.076), submetidos ao rito dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento segundo o qual devem ser observados os percentuais estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do Código de Processo Civil, mesmo quando forem elevados os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5028913-98.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: : ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADO: COPPATA COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS – EIRELI

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DE ESPIRITO SANTO contra o v. acórdão de ID 8580007, que negou provimento ao recurso de apelação do por si interposto contra a sentença proferida pelo pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por Coppata Comércio de Óleos e Gorduras Eireli, ora Embargado, que julgara parcialmente procedente o pedido autoral para determinar que a multa punitiva aplicada observe o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 8631294, padecer o v. acórdão de obscuridade em relação à fixação dos honorários sucumbenciais.

O Embargado apresentou contrarrazões no id 9469507, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Vitória, 03 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5028913-98.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: COPPATA COMERCIO DE OLEOS E GORDURAS – EIRELI

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto pelo ESTADO DE ESPIRITO SANTO contra o v. acórdão de ID 8580007, que negou provimento ao recurso de apelação do por si interposto contra a sentença proferida pelo pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos da ação anulatória ajuizada por Coppata Comércio de Óleos e Gorduras Eireli, ora Embargado, que julgara parcialmente procedente o pedido autoral para determinar que a multa punitiva aplicada observe o percentual de 100% (cem por cento) do tributo devido.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 8631294, padecer o v. acórdão de obscuridade em relação à fixação dos honorários sucumbenciais.

O Embargado apresentou contrarrazões no id 9469507, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Com efeito, cumpre ressaltar, de plano, que o v. acórdão objurgado, embora tenha negado provimento ao recurso do Embargado, não observou que a fixação de honorários advocatícios no presente caso concreto deve ser realizada pelo critério estabelecido no § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil.

Acerca da questão, o referido dispositivo, que disciplina o arbitramento da verba sucumbencial quando a Fazenda Pública for parte na demanda, estabelece que, além de observar os critérios do § 2º, do mesmo artigo, deve-se proceder a gradação dos honorários observando-se as faixas de valor da condenação ou do proveito econômico obtido estabelecidas nos respectivos incisos.

Não se pode deixar de consignar, ainda, que em recente julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), o Colendo Superior Tribunal de Justiça vedou o arbitramento de honorários por equidade na forma do § 8, do art. 85, nas causas de grande valor, tal como se observa no presente caso concreto, firmando as seguintes teses:

Tema 1.076

“i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”.

Desta feita, a despeito do que sustenta o Embargado, resta inviabilizada a adoção do critério de equidade no presente caso concreto.

Portanto, embora não se cuide propriamente de obscuridade, como aduzido pelo Embargante, deve-se acolher os presentes embargos de declaração para, em estrita observância aos parâmetros estabelecidos nos §§ 2º e 3º, cumulado com o §8 º, todos do art. 85, do Diploma Processual, fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a demanda, e, em havendo remanescente da primeira faixa, para 8% (oito por cento) na faixa seguinte e em 5% (cinco por cento) na faixa subsequente.

Ante o exposto, acolho os presentes embargos de declaração para, atribuindo-se-lhes efeitos infringentes, reformar o acórdão recorrido, arbitrando honorários advocatícios devidos ao Embargante em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido com a demanda, e, em havendo remanescente da primeira faixa, para 8% (oito por cento) na faixa seguinte e em 5% (cinco por cento) na faixa subsequente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Voto com o relator.